Tribunal: STF
Processo: RE 114077
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- ICM. CRÉDITO FISCAL. MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE
CIMENTO.
- ESTANDO O EXTRAORDINÁRIO RESTRITO AO EXAME DA OFENSA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL - NOS TERMOS DO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO - NÃO
E ELE CABIVEL, POIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, 'SE
PARA PROVAR CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO TEM-SE, ANTES DE
DEMONSTRAR OFENSA A LEI ORDINARIA, E ESTA QUE CONTA PARA A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DAS RESTRIÇÕES
REGIMENTAIS'. (RTJ 94/462).
- INCIDENCIA, AINDA, DAS SUMULAS 279 E 280.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.